Tribunal: TJBA
Processo: 0700408-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700408-97.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE CORREIA DE CERQUEIRA Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. LEI Nº 10.216/2001. RESOLUÇÃO CNJ Nº 487/2023. PROVIMENTO CONJUNTO CGJ/CCI Nº 03/2024. PEDIDO DE CONVERSÃO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. REGISTRO DE ENVOLVIMENTO EM OUTRO ILÍCITOS. LAUDO PERICIAL. RETARDO MENTAL LEVE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE. HISTÓRICO DE HETEROAGRESSIVIDADE E DE NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO NO CAPS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM AMBIENTE ESPECIALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de André Correia de Cerqueira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação penal, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo impropriamente o réu do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de sua inimputabilidade, e aplicando-lhe medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de um ano, insurgindo-se a defesa apenas quanto à modalidade da medida imposta, com pedido de conversão em tratamento ambulatorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a medida de segurança de internação aplicada ao réu inimputável deve ser mantida ou substituída por tratamento ambulatorial, à luz da política antimanicomial instituída pela Lei nº 10.216/2001, da Resolução CNJ nº 487/2023, do Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-03/2024 e da periculosidade concreta evidenciada no caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 10.216/2001 e a Resolução CNJ nº 487/2023 consagram a excepcionalidade da internação, mas não extinguem a medida de segurança detentiva e nem afastam a possibilidade de sua aplicação quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares diante da gravidade do quadro clínico e da periculosidade do agente. O art. 97 do Código Penal autoriza a internação do inimputável quando necessária para tratamento e proteção da coletividade, devendo a política antimanicomial ser interpretada de forma sistemática, sem inviabilizar a custódia terapêutica nos casos graves. O Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-03/2024 prevê a transição do modelo asilar para a Rede de Atenção Psicossocial, admitindo a internação em hospitais gerais ou unidades adequadas, não implicando a automática substituição da internação por tratamento ambulatorial em todos os casos. O laudo pericial produzido durante a instrução criminal atestou retardo mental leve associado à dependência de múltiplas substâncias psicoativas, histórico relevante de heteroagressividade e recomendação expressa de internação inicial, evidenciando periculosidade concreta e necessidade de vigilância intensiva. O histórico de reiteração delitiva, inclusive com prática de novos crimes após a sentença recorrida, demonstra a inadequação do tratamento ambulatorial para contenção dos riscos atuais à ordem pública e à integridade do próprio paciente. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a política antimanicomial não impede a manutenção da internação quando comprovada a periculosidade do inimputável, cabendo ao juiz, de forma fundamentada, eleger a medida mais adequada ao caso concreto. A possibilidade de reavaliação periódica da medida, nos termos do art. 97, § 2º, do Código Penal, assegura a não perpetuação indevida da internação e viabiliza futura conversão quando cessada a periculosidade. A ausência ou reestruturação de estabelecimentos específicos não afasta o dever do Estado de garantir local adequado para o cumprimento da internação terapêutica, sob supervisão judicial e sanitária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 97 e § 2º; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Resolução CNJ nº 487/2023; Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-03/2024. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8168555-54.2022.8.05.0001, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, j. 18.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000189-60.2020.8.05.0228, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 15.04.2025; STJ, AgRg no REsp 1.891.989/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no HC 736.312/SC, Quinta Turma, j. 06.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0700408-97.2021.8.05.0001, tendo como apelante ANDRE CORREIA DE CERQUEIRA, e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.